Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719231-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0702433-80.2018.8.07.0018, deferiu o início dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados e avaliados. Em análise superficial dos autos de origem, observo que o Juiz a quo proferiu recente decisão (ID. 235803062, origem), mencionando que “a ausência de intimação da coproprietária compromete a validade do ato expropriatório, razão pela qual é necessário promover sua regular intimação (...)”, razão pela qual determinou “o cancelamento do leilão designado conforme certificado ao ID 233702282. Oficie-se ao NULEJ”. Em sendo assim, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifesta sobre a presença do requisito de admissibilidade relativo ao interesse/utilidade da presente via recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator